Tribunal: TJMT
Processo: 1007332-20.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO TEIXEIRA DA CUNHA - CPF: 703.180.021-83 (RECORRENTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), SILVIA ROSANA DOS SANTOS DE LIMA - CPF: 580.962.561-49 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2. Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, em que os Recorridos FRANCISCO TEIXEIRA DA CUNHA e SILVIA ROSANA DOS SANTOS DE LIMA postulam contra a Recorrente por ter sido negado atendimentos que foram solicitados. Documentos de gastos anexados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e danos morais pleiteados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Sustenta as partes Recorridas possuírem contrato com a Recorrente desde 01/05/1999, vinculado a empresa Sindicato dos Agentes Fiscais do município de Cuiabá – SINDASFIMC, sendo transferida na data de 09/05/2019 o plano sem alteração para a Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospedagem – MTFETRATUHMT. Argumentando que quando necessitaram de atendimento médico pelo plano, obteve a negativa sob alegação de que não havia cadastro ativo, estando o plano cancelado.

3. A Recorrente aduz que ao adquirir plano no contrato vinculado a MTFETRATUHMT que foi cancelado no dia devido a migração de todos os beneficiários, ficara em aberto a mensalidade de 05/2019. Não podendo a Recorrente prosseguir com o pedido de atendimento devido ao débito em aberto.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que os Recorridos não comprovam que passou de uma empresa para a outra.

No mesmo sentido, a empresa comprovou que os Recorridos possuíam débito em aberto com a Recorrente, juntando aos autos protocolos e transcrição das conversas com a parte Recorrida.

Outrossim, os Recorridos somente afirmam que não houve falta de pagamento e sim a migração do plano. Não anexando nenhuma comprovação.

Por fim, entendo que a conduta praticada pela Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados, tampouco, comprovado.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.”

Pois bem, cabem embargos de Declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante ao que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A Embargante sustenta que o voto é omisso e obscuro, sob o argumento de que não foi analisado os documentos juntados, visto que há prova da migração do plano e as várias negativas de atendimento.

Contudo, nota-se que a pretensão da Recorrente é obter nova decisão, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via dos embargos declaratórios, isso porque, conforme anteriormente decidido, não foi demonstrado que a embargante realizou a migração de uma empresa para outra, na inicial somente foi juntado um recibo, sem qualquer indicação de troca de empresas, não podendo imputar a embargada a responsabilidade pela migração, visto tratar-se de plano coletivo por adesão, cuja responsabilidade é da empresa corretora.

Assim, o ato da embargada se deu no exercício regular de direito.

Cabe consignar que diante da preclusão, é impossível a análise do documento juntado com os Embargos de Declaração, já que não se trata de documentos novos, nos termos do artigo 435 do CPC.

Assim, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021